Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR EX-COMPANHEIRO. BEM COMUM. DEVER DE INDENIZAR. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA PARTE CONTRÁRIA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de aluguel, em razão do uso exclusivo de imóvel comum, pelo período de dezembro de 20/02/2018 a 25/09/2018.
2. Devidamente demonstrada a hipossuficiência econômica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita ao postulante, com efeitos ex nunc.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, indenização essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente a metade do valor estimado do aluguel do imóvel”.
4. Havendo inequívoca ciência acerca da irresignação do coproprietário quanto à ocupação exclusiva do imóvel em momento anterior à ação de arbitramento de alugueres – in casu, a notificação extrajudicial –, este deve ser considerando o termo a quo para a sua cobrança. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.